Tribunal: TJSP
Processo: 2047577-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Agravo de instrumento. Pretensão de suspensão de exigibilidade de multa aplicada pela ora agravada. Inadmissibilidade. Embora se trate de débito de natureza não tributária, o seguro-garantia oferecido está com o prazo de validade expirado. Recurso improvido, portanto.